Tribunal: STF
Processo: RMS 21421
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  MANDADO  DE  SEGURANÇA   -   DECISÃO
DENEGATORIA  PROFERIDA  POR  TRIBUNAL  SUPERIOR  DA  UNIÃO  EM  ÚNICA
INSTÂNCIA - PRAZO DE SUA INTERPOSIÇÃO - INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA
-  IRRELEVÂNCIA  DE  O  PRESIDENTE  DO   TRIBUNAL   "A   QUO"   HAVER
EXPRESSAMENTE RECONHECIDO A TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO RECURSAL -
A QUESTÃO DO JUÍZO DE  ADMISSIBILIDADE  NO  PROCEDIMENTO  RECURSAL  -
RECURSO NÃO CONHECIDO.
         -  O  recurso  ordinário  constitucional  para   o   Supremo
Tribunal Federal, das decisões denegatorias de mandado  de  segurança
proferidas em única instância pelos Tribunais  Superiores  da  União,
(CF, art. 102, II, a) e interponivel no prazo de  15  (quinze)  dias,
consoante aplicação  analogica,  art.  33  da  Lei   n.  8.038/90.  A
manifestação extemporanea  dessa  impugnação  recursal  somente  pode
conduzir a uma única  consequencia:  o  não-conhecimento  do  recurso
interposto.
         -  O  juízo  de  admissibilidade  constitui,  na  esfera  do
Tribunal "a quo", fase essencial do procedimento recursal. Tendo  por
objeto o exame dos pressupostos recursais, esse juízo preliminar  não
pode ser omitido, quanto a sua formulação, pelo órgão  competente  do
Tribunal inferior. Trate-se de juízo positivo ou de juízo negativo, o
que importa, para os efeitos jurídico-processuais  pertinentes,  e  a
ocorrencia  de  sua  manifestação,  que  se  revela  insuprimivel   e
necessaria.
         - Esse  poder  de  controle  processual  dos  requisitos  de
admissibilidade dos recursos interpostos - que apenas sofre explicita
restrição  na  hipótese  singular  do  agravo  de  instrumento,   que
constitui, "ex vi" do que  dispõe  o  art.  528  do  CPC,  modalidade
recursal de processamento e de seguimento obrigatorios (RT 503/236  -
596/164 - 620/111) - não  constitui  um  poder  jurídico  de  caráter
absoluto, pois o juízo de simples delibação que lhe e subjacente  não
obriga, não constrange e nem compele o Tribunal "ad quem" a aceita-lo
de modo incondicional.
         - O  juízo  de  admissibilidade  emanado  do  Presidente  do
Tribunal "a quo" não vincula,  em  consequencia  -  porque  meramente
preliminar, precario e superficial - a atividade  jurídico-processual
de definitiva cognição, pelo Tribunal "ad quem", da espécie  recursal
deduzida pela parte interessada.